Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0715470-26.2021.8.07.0001 Apelante(s) Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Apelado(s) Jandryelly Rodrigues Lopes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo à apelante oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente recurso, tendo em vista a petição de Id 38466827 e documentos que a acompanham, em que a apelada informa ter sido submetida ao procedimento cirúrgico que postulara em 12/7/2022, após voluntária autorização dada pela operadora. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 8 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora